Tribunal: TJDFT
Processo: 0723902-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723902-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALEXANDRE KLIMACH FERREIRA REUS: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR, MARCO ANTONIO PINHEIRO SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Alexandre Klimach Ferreira em desfavor de Defensoria Pública do Distrito Federal, Maria Eronides Silva Aguiar e Marco Antonio Pinheiro Silva, com fundamento no art. 966, VII, do CPC, visando a desconstituir a sentença (Id 47952708 pp. 3-8) proferida nos autos do processo n. 0710817-31.2019.8.07.0007, que tramitou perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, a qual foi ratificada pela 4a Turma Cível deste TJDFT, em julgamento de apelação interposta pelo ora requerente, nos termos do acórdão transladado no Id 47952704 pp. 3-10. Sem pagamento de custas iniciais e recolhimento do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. No despacho de Id 48832183, foi determinada a apresentação de emenda e complementação da petição inicial para: i) regularizar a representação processual, apresentando procuração outorgada ao causídico subscritor da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 76 do CPC); e ii) comprovar a alegada hipossuficiência, com apresentação dos documentos indicados no referido despacho, nos termos do art. 99, § 7o c/c 290 do CPC. A certidão de Id 49705128 informa que decorreu o prazo sem manifestação da parte autora quanto à determinação de emenda à inicial. O autor compareceu aos autos juntando os documentos indicados nos Ids 49706674, 49706675, 49706676, 49706677 e 49706678. É relatório do necessário. Decido. O parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que o juiz indeferirá a petição inicial se o autor não cumprir a determinação de sua emenda. No presente caso, conforme certidão de Id 49705128, o autor deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora conferido por esta Relatora, no despacho de Id 48832183, para apresentar complementações à exordial da presente ação rescisória. A parte autora compareceu em 4/8/2023, um dia após o prazo de 15 (quinze) dias concedido pelo despacho disponibilizado no DJe de 12/7/2023, transcorrido sem cumprimento, nos termos da certidão emitida pela diligente Secretaria da c. 1a Câmara Cível juntada no Id 48908284, apresentando procuração, guia e comprovante de recolhimento das custas iniciais, bem como guia e comprovante de pagamento da caução. Nesse cenário, vale rememorar que, segundo certificado no Id 48908284, o despacho foi disponibilizado no DJe em 12/7/2023 (quarta-feira) e considerado publicado no dia seguinte em que houve expediente forense, em 13/7/2023 (quinta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo em 14/7/2023 (sexta-feira). Desse modo, o termo final para a apresentação dos documentos indicados no despacho de Id 48832183 seria 3/8/2023 (quinta-feira). Assim, resta evidente que o aludido despacho não foi cumprido a tempo e modo adequados pela parte autora, de maneira que se operou o fenômeno da preclusão temporal. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c arts. 330, IV, 485, I, todos do CPC. A parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais, se houver. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora